Tribunal: TJPA
Processo: 0007930-49.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007930-49.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ENILSON COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: MARIA COSTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NÃO CONHECIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. PROVA NOS AUTOS DA POSSE ANTERIOR DA AUTORA E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU, QUE SE NEGOU A RESTITUIR O IMÓVEL. REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pedido da esposa do agravante, compossuidora do imóvel, para ingresso na lide. Em que pese a questão da legitimidade representar questão de ordem pública, a matéria não foi objeto da decisão impugnada, logo, dela conhecer, implicaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de instância, motivo porque deixo de conhecer do pedido.

2. Para a concessão da liminar de reintegração, basta o preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a prova sumária da justa posse anterior, do esbulho e data deste esbulho, configurando decisão provisória, a qual poderá ser revertida após a instrução probatória, mediante crivo do contraditório e da ampla defesa. Elementos provados sumariamente nos autos, notadamente considerando que a condição de herdeiro do réu não afasta a incidência dos arts. 1.797 e 1.831, ambos do CC/02.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 35ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 18 de outubro de 2021 e término em 26 de outubro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0007930-49.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ENILSON COSTA DE SOUZA

Nome: ANTONIO ENILSON COSTA DE SOUZA
Endereço: MULATA, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000

Advogado: ISAAC VASCONCELOS LISBOA FILHO OAB: PA11125-A Endereço: QUINZE DE AGOSTO, 399, CENTRO, SANTARéM - PA - CEP: 68005-305

AGRAVADO: MARIA COSTA DE SOUZA

Nome: MARIA COSTA DE SOUZA
Endereço: MULATA, 000000, ZONA RURAL, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000

Advogado: CARIM JORGE MELEM NETO OAB: PA13789-A Endereço: AV. AVIADOR PINTO MARTINS, 282, SERRA OCIDENTAL, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO ENILSON COSTA DE SOUZA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara única da comarca de Monte Alegre/PA, em 08.08.2016 (Num. 4429015 - Pág. 21/25), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar (processo nº
0167477-63.2015.8.14.0032 – sistema PJE),
movida em seu desfavor por
MARIA COSTA DE SOUZA,
a qual concedeu a liminar, decidindo:

Ante o exposto, atento à justificaço realizada e com fundamento nos artigos 1.210 do Código Civil e 926 e 929 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR
, determinando, em consequência, a expediço de mandado de reintegraço do autor na posse do imóvel descrito na inicial, devendo ser cumprido com circunspeço e moderaço. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para desocupaço voluntária do imóvel e em caso de descumprimento, desde já autorizo o reforço policial, em caso de resistência ao cumprimento da determinaço judicial.

Intime-se o requerido por intermédio de seu patrono judicial mediante publicaço no DJE, cientificando-se de que o prazo para contestar será contado a partir da data de intimaço, na forma do parágrafo único do art. 564 do Código de Processo Civil. Intimem-se e cumpra-se.

Em suas razões recursais (
Num. 4429015 - Pág. 2/11), o agravante alega que laborou em erro o juízo
a quo,
pois é o real possuidor do imóvel, realizando uma série de benfeitorias no imóvel, assim como possui a condição de herdeiro de seu pai, o que também lhe conferiria direito à justa posse sobre o imóvel. Ressalta que a decisão impugnada não referiu qualquer esbulho por sua parte, notadamente quando sua mãe confessou não ter sido impedida de entrar na fazenda. Por fim, questiona ainda a validade da decisão, considerando que se trata de “posse velha”, logo deveria ser adotado o rito ordinário comum e não o especial das possessórias, motivo porque requer a suspensão da decisão e, no mérito, sua cassação.

A agravada, embora devidamente intimada, quedou inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (Num. 4429019 - Pág. 1).

Em petição de Num. 4429020 - Pág. 2/22, protocolada em 20.02.2017, a companheira do agravante, Heloísa Misako Pimentel Murakami, solicitou ingresso na lide, por ser compossuidora do imóvel e, diante de sua composse, requereu a nulidade da decisão impugnada.

Em despacho de 22.02.2017 (Num. 4429024 - Pág. 2/3), determinei a intimação das partes para manifestarem-se sobre o pedido, tendo respondido somente o agravante, que anuiu ao pedido (Num. 4429025 - Pág. 1/5).

O juízo de origem apresentou informações sob o Num. 4429026 - Pág. 1/3.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 19.01.2021 (Num. 4429028 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – Do pedido de ingresso na lide por Heloísa Misako Pimentel Murakami

A requerente pleiteia seu ingresso na lide, na condição de compossuidora do imóvel, o que tornaria forçosa sua presença no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte necessário do réu, nos termos do art. 73, §2º do CPC/15, que determina
: “Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.”.

Embora se trate de matéria de ordem pública, relativa à legitimidade passiva
ad causam,
observo que a decisão impugnada não tratou de referida matéria, não havendo qualquer manifestação judicial nos autos quanto a ela, logo, entendo que se trata de matéria não cognoscível por meio do presente recurso.

Explico. Como não foi ainda decidida pela instância
a quo
competente, acaba por configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque este órgão colegiado não detém competência originária para apreciação da matéria, mas apenas recursal, logo conhecer do pedido de intervenção de terceiros significa plena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ainda à vedação de supressão de instância. Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Não é lícito aos recorrentes, em regra, deduzirem, perante o Juízo ad quem, alegações e teses que não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro veda a prática da inovação recursal.

2. Recurso não conhecido, à unanimidade.

(2019.05226509-48, 210.967, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. FORMAÇÃO DE ÚNICO PRECATÓRIO. DESNECESSIDADE. TEMA 148 DO STF. ADIANTADA FASE DE EXECUÇÃO. AGUARDAR CRIAÇÃO DE CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DESPROPOSITADO.

1- A matéria devolvida a esta instância ad quem está adstrita ao que foi suscitado e discutido na instância inicial, restando impossibilitado à parte inovar a causa de pedir nas razões recursais. Logo, no que se refere às teses relacionadas a erro de cálculo e ao caso concreto das agravadas, deixo de conhecer deste recurso;

2- O litisconsórcio ativo em apreço é facultativo, ou seja, cada exequente é considerado como litigante distinto com relação a parte adversa. Promovida a execução em regime de litisconsórcio ativo facultativo, a aferição do valor para os fins de enquadramento como RPV (art. 100, § 3º, da CF) deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, conforme fixado no Tema 148 do STF;

3- Considerando a adiantada fase de cumprimento da sentença, torna-se totalmente despropositado o pedido para determinar ao Juízo que aguarde a criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, que o agravante ainda pretende implantar;

4- Agravo de Instrumento parcialmente conhecido; na parte conhecida, desprovido.

(2019.01297809-66, 203.313, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO RECURSAL QUE SÓ PERMITE A ANALISE SUPERFICIAL DA MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - A estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento não permite o aprofundamento da matéria de origem, mas tão somente a análise superficial do litígio, a fim de evitar a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que não são admitidas em nosso ordenamento jurídico. III – Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00033657920208040000 AM 0003365-79.2020.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 30/09/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. conhecimento parcial. PLACA DE VEÍCULO FURTADA E CLONADA. INFRAÇÕES. SUSPENSÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Preliminar de conhecimento parcial suscitada de ofício provida. 3 - Os elementos dos autos dão fortes indícios de que as infrações de trânsito impostas ao agravado não foram cometidas por este, sendo razoável sua suspensão até o julgamento do writ. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

(TJ-ES - AI: 00087063720198080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRÁTICAS VEDADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em suas razões recursais, o agravante reitera toda a matéria deduzida no incidente de impugnação ao cumprimento da sentença, o qual ainda não foi decidido pelo juízo de origem. 2. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau importa em inadmissível supressão de instância e ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AI: 06276864620188060000 CE 0627686-46.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

(TJ-MG - AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018)

Frise-se. O juiz natural competente para o conhecimento do pedido ainda é o da instância de origem, embora esteja em tramitação o presente agravo de instrumento. O fato de a matéria alegada (legitimidade passiva) ser tida como de ordem pública não autoriza referida supressão de instância. Embora possa ser alegada em qualquer grau de jurisdição, ainda deve respeitar as regras de distribuição de competência.

Destarte, não conheço do pedido relativo ao ingresso de Heloísa Misako Pimentel Murakami nos autos, como interessada.

II – Do mérito recursal

a) Da nulidade por erro de procedimento – “posse velha”

O agravante alega que cometeu
error in procedendo
o juízo de origem, ao deferir a liminar, pois a própria autora em sua petição inicial alegou que ele se encontra na posse do imóvel desde o ano de 2009, quando lhe outorgou a administração do imóvel e dos semoventes. Considerando a propositura da ação somente em 10.12.2015, tem-se configurada hipótese de “posse velha”, logo, por força do art. 558 do CPC/15, o procedimento a ser adotado seria o comum, sendo incabível o deferimento de liminar com base no art. 561 do diploma processual civil.

Quanto ao tema, dispõe o art. 558 do CPC/15:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Ocorre que, ao contrário do entendimento do agravante, a autora não alega a ocorrência do esbulho no ano de 2009, mas sim em meados de 2015, quando o réu passou a comportar-se como proprietário do imóvel, não mais lhe autorizando o ingresso no imóvel e negando-lhe a administração dos bens.

Nesse ponto, é importante que se distinga a mera detenção exercida pelo agravante durante o tempo em que a autora autorizou-o a administrar a fazenda e a posse eventualmente injusta, que passa a existir a partir do momento em que houve a negativa de restituição da coisa, nos termos da doutrina de Venosa, que diz:

Como repousa na confiança, a outorga concedida ao precarista pode ser suprimida a qualquer tempo, surgindo a obrigação de devolver a coisa. O vício dá-se a partir do momento da recusa em devolver. Nesse aspecto, distingui-se da violência e da clandestinidade, vícios que partem da origem da relação da coisa com o possuidor viciado. (2019, p. 76)

No mesmo sentido, já se posicionou a jurisprudência, assim decidindo:

PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa - No caso dos autos, era de todo desnecessária a produção de outras provas, que seria desinfluente para o julgamento da lide - Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pelas provas oral e documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas. POSSESSÓRIA – Como (a) restou que demonstrado a parte ré ocupa o imóvel a título de detenção e que houve interversão da posse ou inversão de animus, com a mudança da condição da parte ré de mero detentor para a de possuidor com posse injusta, em relação à parte autora possuidora indireta do bem e esbulhada, que, mesmo após ter sido citada para os termos desta ação, recusou-se a desocupar o bem, caracterizando posse injusta e em prazo insuficiente para a configuração de usucapião extraordinário, nos termos do art. 1.238, CC, e exercida contra o real possuidor do bem, o autor, (b) de rigor a manutenção da r. sentença que determinou a reintegração de posse da parte autora - Manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de procedência da ação. BENFEITORIAS - Não se reconhece à parte ré, no presente feito, direito à retenção ou indenização por benfeitorias e acessões introduzidas no imóvel, visto que sequer especificadas na contestação, conforme orientação predominante na jurisprudência que se adota. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configurada. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10009143520178260654 SP 1000914-35.2017.8.26.0654, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 03/08/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR ATO DE MERA PERMISSÃO. ESBULHO COMPROVADO. PROCEDÊNCIA. - O contrato de concessão de uso público, segundo a doutrina, "é o contrato pelo qual a Administração transfere, como direito real resolúvel, o uso remunerado ou gratuito de terreno público ou do espaço aéreo que o recobre, para que seja utilizado com fins específicos por tempo certo ou por prazo indeterminado." - Findo o prazo inicialmente pactuado não se cogita da extensão do contrato por prazo indeterminado, devendo ser observado que, nos termos do que foi firmado entre as partes, a agravante deveria desocupar o imóvel após o prazo nele fixado - Se a pessoa que ocupa o imóvel em razão de contrato de concessão de uso de bem público é notificada para sair, a sua permanência caracteriza esbulho, autorizando a reintegração de posse. (TJ-MG - AI: 10000210753539001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO REQUERIDO. AUTORA QUE SE UTILIZA DE BEM IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE RELIGIOSA. DEMANDADO QUE, AGINDO NA QUALIDADE DE PASTOR, EXERCIA A POSSE DO LOCAL EM NOME DA DEMANDANTE. MERO DETENTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.198 DO CÓDIGO CIVIL. ROMPIMENTO DOS LAÇOS SACERDOTAIS. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS NOTIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 561 DO CPC. REQUERENTE QUE COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PEDIDO ALTERNATIVO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03007609320188240067 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300760-93.2018.8.24.0067, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 10/06/2021, Quarta Câmara de Direito Civil)

Sendo assim, entendo que o procedimento adotado é de fato o especial das possessórias, considerando que a demanda foi proposta no mesmo ano em que configurado o suposto esbulho, logo, não há nulidade a ser declarada, sendo aplicável
in casu
o disposto no art. 561 do CPC/15. Rejeito, portanto, a matéria preliminar.

b)

Do preenchimento dos requisitos do Art. 561 do CPC/15

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em apreciar se a autora de fato preencheu os requisitos do art. 561 do CPC/15, para obtenção da liminar de reintegração de posse sobre a Fazenda São Tomé ou se laborou em erro o juízo de origem, ao conceder a liminar.

A autora alega que é legítima possuidora de uma área de terras, formada por várias posses contíguas da Gleba Mulata, as quais foram adquiridas por ela e seu marido há mais de 50 (cinquenta) anos, vindo ele a falecer em 05.05.2006. O conjunto das áreas forma a Fazenda São Tomé, de aproximadamente 350 hectares, confrontando-se pela frente com a PA 423, pelo lado direito com área urbana (Mulata), pelo lado esquerdo com a Linha Ubim e pelos fundos com quem de direito. Afirma que, com o falecimento de seu esposo, passou a administrar os bens do casal, tais como a fazenda e os semoventes nela existentes, dentre os quais, no ano de 2009, haviam 390 reses cadastradas em seu nome. A partir daquele ano, por motivos de saúde, teve de se ausentar frequentemente, indo a Manaus/AM para tratamento, deixando o réu na condição de administrador dos bens até sua convalescência.

Ocorre que, ao retornar ao imóvel tomou ciência de que o réu havia alienado parte do rebanho sem sua autorização, bem como passou a impedi-la de adentrar o imóvel, fato ocorrido em meados de 2015, realizando inclusive o loteamento da área. Diante do esbulho, a autora foi forçada a residir com seus filhos, não tendo outra alternativa senão vir a juízo pleitear a retomada da posse dos bens.

O réu, ora agravante, informa ser filho da autora e de seu falecido marido, herdeiro deste, portanto, e que no ano de 2007 retornou à sua cidade natal e passou a trabalhar na fazenda, antes precariamente administrada por sua mãe. Confirma que sua mãe teve de mudar-se para Manaus/AM, deixando a fazenda sob seus cuidados, devido a limitações de sua idade e problemas de saúde. Confirma que inicialmente ela manteve a administração do imóvel, retornando esporadicamente ao local. Sustenta que, no início de 2011, a autora transferiu-lhe por completa a posse exclusiva e administração da fazenda, momento em que passou a exercer plenos poderes sobre os bens, como ânimo de dono.

Alega que as 160 reses que ficaram na fazenda não poderiam ser vendidas, pois eram garantia de pagamento de empréstimo contraído junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), cujo pagamento ficou a cargo do réu, que inclusive realizava depósitos em favor da autora, totalizando aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para custear construção e reforma de imóvel que seria feito para moradia da autora. Segundo ele, até sua esposa abandonou cargo público de professora para auxiliar na lida da fazenda. Laborou, otimizou a fazenda e nela investiu, fazendo-a prosperar, o que teria despertado a cobiça dos demais irmãos e feito sua mãe pleitear em juízo a reintegração do imóvel.

Alega ainda que ocupa o imóvel há mais de cinco anos, como se dono fosse, usando-o com exclusividade e realizando inúmeras benfeitorias. Entende que seu direito de posse decorre da própria condição de herdeiro, o que elidiria sua condição de detentor. Alega ainda, subsidiariamente, seu direito de retenção do imóvel em virtude das benfeitorias realizadas no bem. Nega ter havido o esbulho, o que, segundo ele, nem mesmo foi cogitado pelo juízo
a quo
e ainda argumenta a existência de posse velha, a impedir a concessão da liminar de reintegração da forma como foi deferida. Diante de tudo, requer a suspensão da liminar e, no mérito, a cassação da ordem de reintegração.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV-a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação aos requisitos para concessão da medida liminar, tem dito a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADOS AOS ELENCADOS NO ART. 561, DO NCPC. O CUMPRIMENTO OU NÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO É ÓBICE PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO INCONTROVERSO. AÇÃO PROCEDENTE. REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

(2019.05004473-57, 210.461, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-05)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO LIMINAR PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DA POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo comprovação de esbulho possessório e propriedade do imóvel, resta viável a manutenção da decisão agravada.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(2019.04329889-98, 208.877, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21)

---------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DÃO FORÇA AO PLEITO DA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Preenchidos os requisitos autorizadores da manutenção da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, imperioso o desprovimento do recurso.

2. Documentos acostados aos autos dão força ao pleito da agravada.

3.Considerando que os argumentos utilizados pelos agravantes nada acrescentam, nem têm o condão de modificar a decisão monocrática agravada, se dispensam novos fundamentos por parte do julgador.

4.Recurso conhecido e desprovido.

5. Unânime.

(2019.02916363-30, 206.495, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-22)

Como prova de suas alegações, o agravante juntou aos autos de agravo certidão de óbito de Manuel Vieira de Souza, falecido em 05.05.2006, indicando como seu último domicílio da Fazenda São Tomé - Num. 4429015 - Pág. 29; certidão de nascimento do réu, indicando sua filiação e confirmando ser ele filho da autora e do seu falecido companheiro - Num. 4429015 - Pág. 30; declaração indicando a autora como possuidora da Fazenda São Tomé, emitida pela ADEPARÁ em 22.02.2011, indicando um total de 160 reses - Num. 4429015 - Pág. 32; cédula rural pignoratícia em nome da autora, assinada em 10.06.2011, na qual ela se intitula proprietária da Fazenda São Tomé - Num. 4429015 - Pág. 33/38 e Num. 4429016 - Pág. 1/2; comprovante de depósito em conta autora, em 06.06.2012, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) - Num. 4429016 - Pág. 3; recibo de prestação de serviço de reforma de pasto equivalente a 175 hectares, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) - Num. 4429016 - Pág. 4.

Deixo de apreciar os documentos acostados aos autos por Heloísa Misako Pimentel Murakami, pelos motivos já referidos, no que diz respeito à supressão de instância.

Pois bem. Em que pese o recorrente não ter juntado aos autos o termo de audiência de justificação, entendo que a prova documental apresentada já basta ao julgamento do presente recurso, uma vez que toda ela aparece em nome da autora, deixando claro que a administração do imóvel, feita pelo réu, era feita em nome daquela. Tal entendimento é confirmado a partir do momento em que, apesar de administrar o imóvel e se intitular proprietário a partir de 2011, o réu realizou depósitos em conta de sua mãe, repassando a ela valores auferidos com o imóvel e os semoventes, a exemplo dos documentos de Num. 4429016 - Pág. 3, no valor de R$ 40.000,00 (quarente mil reais), feito em 06.06.2012. Ressalto que os depósitos foram declarados por ele próprio na peça recursal, chegando a um montante aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Embora norma atinente ao direito de sucessões, entendo importante a transcrição do disposto nos arts. 1.791 e 1.797 do CC/02, que dispõem:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

[...]

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.

Dessa forma, por determinação legal, a autora, enquanto ex-companheira do
de cujus,
é a administradora da herança até a abertura do inventário, com firmação de compromisso pelo inventariante, sendo que não há nos autos qualquer informação acerca de tal procedimento, motivo porque entendo que a autora permanece como administradora dos bens.

Outra norma atinente ao direito de sucessões também aplicável
in casu
diz respeito ao art. 1.831 do CC/02, que diz:

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

Invoco tais dispositivos para deixar claro que a condição de herdeiro do agravante, por si só, não lhe assegura o direito de posse sobre o imóvel, pois a herança há de ser tratada como um todo e, enquanto não partilhada, sua administração ficaria a cargo da autora da demanda, que inclusive detém o direito real de habitação sobre ele.

Assim, da leitura do art. 1.797 c/c art. 1.198, ambos do CC/02, entendo que o agravante era mero detentor do imóvel, a pedido de sua genitora, realizando a administração por esta, o que torna precária a posse exercida sobre a fazenda. Uma vez requerida a devolução da posse e negada por ela a restituição, tem-se a configuração do esbulho possessório, a justificar a concessão da liminar de reintegração, como reconhecido na jurisprudência já transcrita quando da análise da preliminar. Por oportuno, transcrevo o art. 1.198 do diploma civil, que determina:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

Dos autos, tenho que inicialmente, o agravante exerceu a posse sobre a fazenda na condição de fâmulo, ou seja, subordinado à autorização de sua mãe para tanto, realizando os serviços a seu comando. Alega que, entre o período de 2007 e 2015, houve a inversão do
animus
que exercia sobre o imóvel, passando a comportar-se como seu proprietário. Ocorre que, nos termos do parágrafo único do dispositivo acima referido, a transmudação do ânimo do possuidor sobre a coisa só é possível mediante prova, a qual não vislumbro nos autos, levando à presunção de que ele se mantém na condição de detentor, afastando a possibilidade de manutenção na posse do imóvel requerido por sua justa possuidora.

Quanto ao pedido de retenção do imóvel, entendo que tal fato é ainda controvertido nos autos, demandando uma cognição exauriente para ser apreciado. Isso porque, embora o agravante alegue a realização de várias benfeitorias na fazenda, a sua condição de administrador do bem impede que se conclua, de imediato, que as reformas e melhorias foram feitas em nome próprio e não em nome da autora, motivo porque deixo que o juízo
a quo
, após a produção probatória necessária, emita juízo de valor sobre o tema, não sendo tal pleito cognoscível por meio do presente recurso, notadamente quando ainda não realizado perante o juízo de piso.

Ressalto, claro, que a presente conclusão é proferida em sede precária de decisão liminar, mediante cognição sumária, podendo ser posteriormente revertida após instrução probatória, mediante crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, entendo que laborou com acerto o juízo de origem, restando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a prova de sua justa posse anterior e do esbulho praticado pelo réu, não assistindo razão ao recorrente. Mantenho, assim, a decisão impugnada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a liminar de reintegração de posse sobre a “Fazenda
São Tomé”,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 27/10/2021